Tribunal: STF
Processo: ARE 1186451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em que se discute o direito de servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, a optar pelo novo regime de previdência complementar ou a permanecer no antigo. O acórdão recorrido restou assim ementado (eDOC 1 , p. 215):
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO ESTATUTÁRIO. INGRESSO EM NOVO CARGO PÚBLICO SEM INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À MANUTENÇAÕ DO REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 
    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1071, cujo recurso paradigma é o RE 1.050.597-RG, de minha relatoria, DJe . Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 
    “REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MUDANÇA PARA ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALCANCE DA EXPRESSÃO: INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente